Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703030-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIESER SOUZA DA COSTA AGRAVADO: ANDERSON GIL SANTIAGO - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ELIESER SOUZA DA COSTA em face de ANDERSON GIL SANTIAGO - ME, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703792-53.2017.8.07.0001, indeferiu a impugnação apresentada pelo Agravante. Confira-se a decisão agravada (ID 182092283 dos autos de origem): Trata-se de impugnação apresentada pelo executado (ID no178844906), em que a parte alega, em síntese, o bloqueio dos valores existentes em sua conta, por serem valores de natureza salaria, e ajuda financeira familiar, dotadas de impenhorabilidade. O exequente, por sua vez, em manifestação de ID no 179710946, solicita que seja afastada a impugnação apresentada, bem como requer a penhora do salário do devedor em 30% (trinta por cento) de seu rendimento, com expedição de ofício à empresa empregadora. Os autos vieram conclusos. Decido. Incialmente, ante a documentação apresentada, anexos aos IDs no 178672428, defiro os benefícios a gratuidade de justiça em favor do executado. Por outro lado, em atenção impugnação apresentada pelo executado, verifica-se que o devedor não demonstrou a impenhorabilidade verifica, porquanto os valores os valores bloqueados não estão devidamente comprovados como verba salarial recebida, considerando que as transferências realizadas entre contas corrente não comprovam a impenhorabilidade. Ademais, impende salientar que o simples fato de os valores constritos recaírem em contas designadas como salário não faz destes impenhoráveis, carecendo, em todos os casos, comprovação clara acerca da origem de tais verbas. Neste sentido já julgou o Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. 2. Diante da ausência de comprovação de que o numerário em que se encontra depositado a quantia é destinado ao recebimento exclusivamente do salário, em razão da volumosa movimentação financeira de diversas fontes pagadoras sem origem conhecida, tornam-se penhoráveis os valores ali existentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1067994, 07113420520178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 22/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, indefiro o requerimento de penhora de parte do salário do executado, visto que não foram esgotados os meios de localização de bens do devedor, sendo a medida excepcional para o adimplemento do débito. Ressalta-se que a Corte Especial do c. STJ, em acórdão publicado em 24/5/2023 no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, reafirmou entendimento anterior, e decidiu que o abrandamento da regra da impenhorabilidade salarial revela-se excepcional e somente deve ocorrer se esgotados os demais meios de constrição patrimonial do devedor, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1874222/DF) Após a preclusão decisão, libere-se o valor penhorado (comprovante de bloqueio anexo) em favor do exequente, ficando autorizada a transferência caso a parte informe seus dados bancários ou chave pix. Por fim, intime-se o exequente para, prazo de 30 (trinta) dias para juntar planilha atualizada do débito, indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Em suas razões do recurso, o Agravante alega que: (i) na decisão agravada, foi julgado improcedente o pedido de desbloqueio de valores penhorados, via SISBAJUD, em contas bancárias do Executado, sob o fundamento de que não ficou demonstrada a impenhorabilidade e a natureza de verba salarial; (ii) depreende-se dos extratos que o valor bloqueado na conta bancária do agravante junto ao banco Itaú é de natureza salarial, o qual realiza portabilidade de um banco para o outro, e o valor bloqueado da conta do Nubank é oriunda de quantia recebida por seu irmão, com a destinação ao auxílio do sustento de sua família, de modo que são impenhoráveis; (iii) a decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados, via SISBAJUD, em contas bancárias do executado, sob o fundamento de que não ficou comprovada a natureza de verba salarial e de ajuda financeira familiar, e de que o simples fato de os valores constritos recaírem em contas designadas como salário não faz destes impenhoráveis; (iv) os extratos bancários comprovam que o valor de R$ 2.168,93 foi depositado por “Salário ord empregador” na conta do Banco do Brasil e transferido logo em seguida pelo próprio agravante para a conta do Itaú. A declaração da empregadora confirma que o valor percebido na conta “BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 2911-4 CONTA SALÁRIO: 114508-8” é de natureza salarial; (v) é pessoa humilde, laborava como porteiro, mas está desempregado desde meados de junho de 2023, sendo as quantias penhoradas percebidas a título de sobra de salário extemporânea e de ajuda recebida por liberalidade de terceiro destinada ao seu sustento e de sua família; (vi) tal bloqueio não pode permanecer por previsão expressa do art. 833, inc. IV do Código de Processo Civil e do princípio da proteção salarial contido no art. 7o, inc. X da CF, devendo o valor penhorado retornar à conta de origem em favor do Agravante; (vii) a probabilidade do direito encontra-se com os documentos anexados na petição de impugnação, em especial o extrato bancário da conta-salário junto ao Banco do Brasil, o extrato bancário da conta junto ao banco Itaú e a declaração do empregador que comprova a relação empregatícia pretérita e a natureza da verba; (viii) o perigo de demora consubstancia-se no fato de que o Agravante está em situação de vulnerabilidade financeira e a parcela de salário somado à ajuda familiar são as únicas fontes de renda que têm garantido sua subsistência e de sua família, e caso não seja deferida medida liminar, enfrentará grandes dificuldades para manter uma vida minimamente digna; (ix) a medida requerida é reversível, e que demais valores regulares e proporcionais poderão ser penhorados no curso do processo pelo Juízo a quo em caso de persistir o inadimplemento da execução. Requer a concessão da “antecipação de tutela recursal para reformar a decisão interlocutória agravada e determinar o cancelamento do bloqueio irregular com a liberação da quantia penhorada, sob pena de prejuízos no sustento do agravante e de sua família, até que seja proferida decisão final no presente recurso, comunicando o juiz sua decisão, conforme art. 1.019, I, CPC”. Ao final, pede que o presente agravo de instrumento seja “conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória agravada de ID 182092283, e assim confirmar o cancelamento do bloqueio na modalidade “teimosinha”, via SISBAJUD, nas contas do agravante, com a liberação do montante de R$ 666,97 (seiscentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)”. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade da justiça concedida na origem. DECIDO. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, observa-se que o Agravante juntou nos autos na origem o extrato do Banco do Brasil AGÊNCIA: 2911-4 CONTA SALÁRIO: 114508-8 (ID 179375729), com movimentação no dia 08/11/2023 referente ao histórico “Salário ord empregador” no valor de R$ 2.168,93. No mesmo dia consta uma transferência de valor idêntico para a conta do Agravante no Banco Itaú. O Agravante, junta ainda a declaração de seu empregador (ID 179375728) em que consta que o salário do Agravante é depositado no BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 2911-4 CONTA SALÁRIO: 114508-8. Já no extrato do Banco Itaú, de ID 179375730, consta o recebimento em 08/11/2023 do TED 001.2911.ELIESER S D, no valor de R$ 2.168,93. Destaca-se que se pode verificar que o saldo da conta no Itaú estava devedor, no valor de -R$ 1.621,08. No dia 09/11/2023 ocorre o bloqueio judicial no valor de R$ 537,85. Diante disso, conclui-se que do TED referente ao valor do salário do Agravante, descontado o saldo negativo da conta e um pix no valor de R$ 10,00, perfazia um total de R$ 537,85, o que revela que tal valor é saldo de salário do Agravante, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Nesse contexto, concluo que há plausibilidade no direito invocado, assim como risco de dano de difícil reparação caso o Agravante seja impedido de ter acesso aos seus vencimentos, por ser sua única fonte de sustento. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar o cancelamento do bloqueio irregular na conta do Agravado, com a liberação da quantia penhorada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II). Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2024 09:47:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador